Tribunal: TJMT
Processo: 1003116-05.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003116-05.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JESSICA STHEFANNI ASSUNCAO DUARTE - CPF: 033.861.821-00 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BENEDITO RAMOS - CPF: 006.548.331-68 (EMBARGANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), BENEDITO RAMOS - CPF: 006.548.331-68 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), JESSICA STHEFANNI ASSUNCAO DUARTE - CPF: 033.861.821-00 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), VANESSA FERREIRA FARIAS - CPF: 039.177.231-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a nulidade da penhora sobre bem pertencente exclusivamente à embargante de terceiro, casada sob o regime da separação total de bens com o executado.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, conforme requisitos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam apenas à rediscussão da matéria.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de vício material, obscuridade, omissão ou contradição.

4. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo vício a ser sanado.

5. O acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria controvertida e encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo omissão relevante ou contradição a ser corrigida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão embargada, inexistindo omissão, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Benedito Ramos, em face do acórdão proferido no julgamento da apelação cível interposta nos autos dos embargos de terceiro (Processo nº 1003116-05.2023.8.11.0003), em que figura como apelada Jéssica Sthefanni Assunção Duarte; que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Jéssica Sthefanni Assunção Duarte, reformando a sentença para reconhecer a nulidade da penhora efetivada sobre o veículo Jeep Compass, ano/modelo 2019/2019, chassi 98867512WKKJ44706, placa QCJ0H77, sob o fundamento de que o bem pertencia exclusivamente à embargante de terceiro, casada sob o regime da separação total de bens com o executado.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que a embargada anuiu expressamente com a penhora do bem, tendo inclusive entregado espontaneamente o veículo ao oficial de justiça. Sustenta que tal circunstância encontra-se expressamente consignada na certidão lavrada pelo oficial de justiça, a qual goza de fé pública.

Afirma, ainda, que o acórdão embargado incorreu em erro de julgamento, ao presumir que o embargante tinha ciência prévia da ausência de bens do executado, bem como do regime de bens do casal, não havendo prova nos autos que sustente essa conclusão. Requer o prequestionamento dos artigos 1.022 e 489, §1º, inciso IV, do CPC, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão, reconhecendo-se a validade da penhora realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Benedito Ramos em face do acórdão proferido no julgamento da apelação cível interposta nos autos dos embargos de terceiro (Processo nº 1003116-05.2023.8.11.0003), em que figura como apelada Jéssica Sthefanni Assunção Duarte; que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Jéssica Sthefanni Assunção Duarte, reformando a sentença para reconhecer a nulidade da penhora efetivada sobre o veículo Jeep Compass, ano/modelo 2019/2019, chassi 98867512WKKJ44706, placa QCJ0H77, sob o fundamento de que o bem pertencia exclusivamente à embargante de terceiro, casada sob o regime da separação total de bens com o executado.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025